Tribunal: TJPA
Processo: 0812548-28.2021.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0812548-28.2021.8.14.0000

REQUERENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: ORIVALDO LOPES BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº 0812548-28.2021.8.14.0000

REQUERENTE:
JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE/PA

REQUERIDO:
JUÍZO DE DIREITO DE BREVES/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE/PA. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO SOCIAL DO FATO, COMPROMETIMENTO À ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO DESAFORAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA PREVISÃO DO ART. 427 DO CPP: RECURSO ACOLHIDO.

1. O DESAFORAMENTO É MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL, SÓ CABENDO EM CASOS ONDE RESTAREM CONFIGURADAS AS HIPÓTESES CONSTANTES NO ART. 427 DO CPP, OU SEJA, EM FATOS CONCRETOS QUE IMPLIQUEM NO INTERESSE PÚBLICO A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, OU AINDA SOBRE A SEGURANÇA PESSOAL DO RÉU.

2. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF A DEFINIÇÃO DOS FATOS INDICATIVOS DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO JÚRI - DESAFORAMENTO - DÁ-SE SEGUNDO A APURAÇÃO FEITA PELOS QUE VIVEM NO LOCAL.

3. NÃO SE FAZ MISTER A CERTEZA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS, MAS TÃO SOMENTE FUNDADA DÚVIDA QUANTO A TAL OCORRÊNCIA.

4.
IN CASU
, O CRIME COMETIDO PELO ACUSADO FOI MOTIVO DE GRANDE COMOÇÃO PARA A SOCIEDADE DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE/PA.
DESTACA-SE AINDA SUA TOTAL FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA, O QUAL DISPÕE DE APENAS TRÊS SERVIDORES (UMA DIRETORA DE SECRETARIA, UM ANALISTA JUDICIÁRIO E UM OFICIAL DE JUSTIÇA), NÃO DISPÕE DE PRÉDIO PRÓPRIO, FUNCIONA EM PRÉDIO ADAPTADO CEDIDO PELA PREFEITURA, BEM COMO NÃO POSSUI QUALQUER TIPO DE SEGURANÇA POLICIAL OU PRIVADA.
ASSIM, CONSTATA-SE QUE É ABSOLUTAMENTE INVIÁVEL A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE/PA, UMA VEZ QUE HÁ FORTE INDÍCIOS DE COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS SOMADA À FALTA DE ESPAÇO FÍSICO NO FÓRUM DAQUELA LOCALIDADE. ASSIM, TORNA-SE EVIDENTE QUE A COMARCA DE BREVES/PA, POR SER A MAIS PRÓXIMA DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE/PA, É QUE DETÉM AS MELHORES CONDIÇÕES PARA O JULGAMENTO.

5. DESSA FORMA, SOBRESSAEM ARGUMENTOS PLAUSÍVEIS A JUSTIFICAR O DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO ORA EM ANÁLISE, O QUE, POR SI, JÁ ACONSELHAM O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DO REQUERENTE. PRECEDENTES DO STF.

6.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, COM A DETERMINAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BREVES/PA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

17ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 29/03/2022 e término no dia 05/04/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
formulado pelo Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre/PA, Dr. Pedro Henrique Fialho (Juiz de Direito Substituto respondendo pela 1ª Vara Cumulativa de Breves/PA e pelo Termo Judiciário de Bagre/PA, com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0004101-12.2019.814.0079.

O presente pedido pleiteia o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do acusado ORIVALDO LOPES BATISTA, pronunciado como incurso na sanção punitiva do artigo 121, §2º, inciso II e §2º-A, I c/c 14, II, do Código Penal, para a Comarca de Breves, sob o fundamento de dúvida sobre a parcialidade do Júri e falta de estrutura física na realização do julgamento.

Dessa forma, demonstra-se imprescindível o desaforamento do julgamento para a Comarca de Breves/PA, dada a parcialidade dos jurados para o julgamento do caso e falta de estrutura física para realização do julgamento.

A defesa do requerido Orivaldo Lopes Batista (ID: 7805863) e o
Ministério Público em atuação no 1º Grau (ID: 7017579) se manifestaram
favoráveis ao pleito.

Nesta instância superior, (fls. 366/368), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se pelo deferimento da representação de desaforamento do julgamento formulada pelo Juiz de Direito, Dr. Pedro Henrique Fialho, da Comarca do Termo Judiciário de Bagre/Boi, para que o Tribunal do Júri seja realizado na Comarca de Breves/PA.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente recurso.

O objeto do presente Pedido de Desaforamento e o deslocamento do julgamento pelo Tribunal do Júri referente à Ação Penal autuada sob o nº 0004101-12.2019.814.0079, originário do Termo Judiciário de Bagre/PA, para a Comarca de Breves/PA, sob o fundamento de que o fórum local não dispor de estrutura e aparato de segurança adequado, tornando necessário o desaforamento em razão do interesse da ordem pública, assim como visando garantir acerca da imparcialidade do júri.

Adianto que o pedido em análise merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O artigo 427 do Código de Processo Penal dispõe sobre o desaforamento de julgamento nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 427.
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Como é sabido, o desaforamento é medida a ser adotada em casos excepcionais, por se tratar de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, segundo a qual o acusado deve ser julgado no lugar onde cometeu o delito. Com efeito, só deve ser concedido em casos em que restarem configuradas as hipóteses previstas no artigo supracitado, quais sejam: se recomendar o interesse da ordem pública, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança do réu, consoante se extrai do magistério de Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, p. 759), in verbis:

Desaforamento e Juiz natural: não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, é válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais como a integridade física do réu e a celeridade no julgamento.

In casu, o Juízo de Direito, Dr.Enguellyes Torres de Lucena representou pelo desaforamento por força da total falta de estrutura física para realização da Sessão do Júri, tendo em vista que o Termo Judiciário de Bagre dispõe de apenas dois servidores (diretora de secretaria e oficial de justiça), não dispõe de prédio próprio, funciona em prédio adaptado cedido pela Prefeitura, salientando não possui qualquer tipo de segurança policial ou privada, e, ainda que a Polícia Militar em Bagre é um destacamento do município de Breves e conta com apenas 12 (doze) policiais militares que atuam em escala de revezamento, assim como a provável parcialidade do Conselho de Sentença e por temer pela própria segurança do acusado, uma vez que não existe controle efetivo de acesso ao prédio do Poder Judiciário, abrindo margem a qualquer tipo de manifestação por parte da sociedade.

In

casu
,

constata-se

que

o

pedido

de

desaforamento

está
pautado especialmente no fato de ausência de estrutura física na comarca
para a realização da sessão de julgamento, evidenciando a impossibilidade de manutenção do julgamento pelo Tribunal do Júri do Termo Judiciário de Bagre, onde ocorreu o crime.

Há, portanto, motivos mais que suficientes para concluir que a imparcialidade necessária poderá não ser obtida que legitimamente se espera de um corpo de jurados sobre os fatos a serem julgados em Tribunal de Júri, que deve ser livre de qualquer suspeita, para o devido crédito de todas as instituições legalmente encarregadas da persecução criminal, bem como pela garantia e reafirmação do Estado Democrático de Direito.

Pontue-se, ainda, que a existência de indícios seguros de imparcialidade dos jurados já ampara o pedido de deslocamento da competência territorial, sendo desnecessária a comprovação cabal da imparcialidade suscitada, consoante o posicionamento jurisprudencial uníssono, inclusive do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PLENITUDE DE DEFESA. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - A questão do desaforamento é matéria de ordem pública inserida no capítulo da ampla defesa. A nossa Carta Magna, ao reconhecer a instituição do júri, em seu art. 5°, XXXVIII, determina seja assegurada a plenitude de defesa. III - Ao contrário do que decidido pelo Tribunal local, a legislação penal e processual penal não exigem o acompanhamento de provas concretas ou “a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência” (HC 109.023/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). IV - In casu, entendo suficientes as alegações que justificam a modificação da competência territorial, especialmente porque essa conclusão não traz qualquer dano à acusação, o que não se poderia afirmar na hipótese a contrário sensu. V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 167960 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/05/2019, DJe: 27/05/2019).

Ressalta-se que a jurisprudência pátria já assentou entendimento que a falta de estrutura física para sediar o Tribunal do Júri é razão idônea para o desaforamento do julgamento. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INC. I, C/C ART.14, INC. 14, E ART.329, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM DA COMARCA DE PALMÁCIA/CE E FALTA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA. RAZÕES MINISTERIAIS CORROBORADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. REGISTROS FOTOGRÁFICOS CONFIRMATÓRIOS DA PRECARIEDADE DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO FÁTICA POR MEIO DE DADOS OBJETIVOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DEFERIDO. JULGAMENTO DESLOCADO PARA A COMARCA DE MARANGUAPE/CE.
(...) 5. É assente que o comprometimento estrutural das instalações do Fórum onde deverá ser realizada a sessão do Júri, somado à falta de condições básicas de segurança, inclusive do próprio acusado, são fatores que comprometem a própria ordem pública, o que se constitui em motivo legal para o deslocamento do julgamento pretendido (...)
(TJCE, Relatora MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA; Comarca: Maranguape; Órgão julgador: 2ª Vara da Comarca de Maranguape; Data do julgamento: 27/04/2020, Publicado 27/04/2020).

Tais fundamentos são suficientes para agasalhar o pedido de deslocamento da competência para o julgamento da causa penal em enfoque nestes autos, mesmo porque é necessário prestigiar o princípio da confiança no juiz da causa, por ser quem está mais próximo dos fatos, possuindo melhor autoridade para avaliar o que seria ideal à lisura e seriedade do resultado final do processo, e porque não houve objeção ao desaforamento por parte do réu.

É relevante anotar que em sede de desaforamento o sentimento do juiz é relevante, uma vez que está mais próximo da sociedade local, podendo sentir, com maior facilidade, os seus anseios e temores, não havendo qualquer razão para desconsiderar-se o receio manifestado pelo juízo natural quanto dúvida sobre a parcialidade dos jurados e à segurança pessoal do acusado.

Convém observar que a norma legal fala em dúvida e não em certeza, mesmo porque ninguém poderá antever, com absoluta convicção, a parcialidade dos jurados. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais transcritos no presente voto, todos determinando o acolhimento do pedido de desaforamento dos julgamentos em razão de fundada dúvida quanto àquela circunstância. A propósito, já assentou o Pretório Excelso que para se caracterizar a “dúvida sobre a imparcialidade do júri” não se exige a certeza, basta à previsão de indícios capazes de produzir receio fundado da mesma (RT 603/436, apud Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas).

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Melo, quando do julgamento do Habeas Corpus Nº 67.749/MG (publicação: 22/6/90), asseverou que: “[...] em tema desaforamento, tem importância às informações prestadas pela autoridade judiciária no esclarecimento da ocorrência, ou não, das circunstâncias referidas no artigo 427 do CPP. O pronunciamento do magistrado constitui, nesse contexto, um elemento essencial e virtualmente condicionante da decisão a ser proferida pelo Tribunal competente na apreciação do pedido”

Na mesma direção, a Ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, no julgamento do Habeas Corpus nº 93.871/PE (publicação em 1/8/2008) assinala que: “A própria jurisprudência desta Corte tem entendimento no sentido de que não se faz mister a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência”.

Todas essas considerações que envolvem o julgamento em questão levam, certamente, à grande possibilidade de afetação da íntima convicção dos jurados, posto que envolvidos de perto pelo crime e sua repercussão social, o que ameaçaria a imparcialidade imperiosa de qualquer julgamento, principalmente de competência do Tribunal do Júri.

Ao lado disso, cumpre ressaltar a existência de dúvida sobre a segurança pessoal do réu, na medida em que o fórum da comarca não possui estrutura física para abrigar um julgamento com ampla repercussão na comunidade local.

Considerando a anuência da acusação e da defesa, assim como o preenchimento dos requisitos do artigo 427 do Código de Processo Penal, entendo perfeitamente viável o desaforamento, conforme autoriza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

DESAFORAMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL LEVE. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA.
Desaforamento deferido. O deferimento de pedido de desaforamento constitui-se medida excepcional quando suficientemente demonstrada que haja dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado. Há nos autos indicativos que denotam a existência de dúvida sobre a imparcialidade do júri, tendo em vista as peculiaridades que revestem o processo originário. (..). Os acusados estariam ameaçando os cidadãos da comarca de origem e inclusive uma magistrada, tendo gerado notícia-crime relativa à coação no curso do processo. Testemunhas teriam procurado o Ministério Público para relatar que temem futuras represálias caso este feito fosse levado a julgamento. Dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença. Pedido de Desaforamento deferido, devendo a sessão de julgamento ser realizada na Comarca de Soledade, pois mais próxima à Comarca de Origem. (...).
(TJRS – Desaforamento: 70076710946 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 22/08/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2018).

No mesmo sentido já se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA DEFESA DO ACUSADO E DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A circunstância de o
Juízo local solicitar o desaforamento, apontando não só
a comoção que o crime causou na comunidade local, como

também

a

ausência

de

estrutura

do

Poder
judiciário,

bem

como

a

precária

segurança

pública
policial

e

particular

da

localidade

temendo

pela
segurança do réu e das partes, é fato apto a configurar dúvida

fundada

sobre

a

imparcialidade

dos

jurados,
justificando o desaforamento do processo. Precedentes STJ.

[...]

(TJ-PA, Acórdão nº 6635289,

Rel.

VANIA

LUCIA

CARVALHO

DA
SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 28/09/2021, Publicado em 16/11/2021).

Pelas razões acima expostas, constata-se que é absolutamente inviável a realização da sessão do Tribunal do Júri no Termo Judiciário de Bagre/PA, uma vez que há forte indícios de comprometimento da imparcialidade dos jurados somada à falta de espaço físico no fórum daquela localidade.

Assim, torna-se evidente que a Comarca de Breves/PA, por ser a mais próxima do Termo Judiciário de Bagre/PA, é que detém as melhores condições para o julgamento. Posto isso, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
defiro
a representação de desaforamento do julgamento formulada pelo Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre/Boi, determinando que o julgamento seja deslocado para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Breves/PA, o que o faço com superdâneo no artigo 427 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 07/04/2022